Tribunal: TJDFT
Processo: 0731488-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731488-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RENOR ITHAMAR BRAGA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. DESACATO A AUTORIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de condução de veículo sob influência de álcool (art. 306, § 2o, do CTB), fuga do local do acidente (art. 305 do CTB), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) e desacato (art. 331 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve dolo específico na evasão do local do acidente, necessário à configuração do crime do art. 305 do CTB; (ii) estabelecer se restou configurado o crime de desacato diante da alegação de desconhecimento da autoridade policial; (iii) avaliar a existência de continuidade delitiva entre os delitos, conforme art. 71 do CP; e (iv) verificar a correção na aplicação das penas e no reconhecimento das atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de evasão do local do acidente exige dolo específico de se esquivar da responsabilização penal ou civil, o que restou comprovado, já que o réu se afastou do local sem prestar assistência ou aguardar a chegada da polícia, além de apresentar visíveis sinais de embriaguez. 4. A alegação de que retornaria posteriormente ao local não afasta a tipicidade da conduta, pois a evasão foi deliberada e se concretizou antes de qualquer intento de reparação. 5. O crime de desacato configura-se pela ofensa verbal e gestual à autoridade no exercício de suas funções, independentemente do estado emocional do agente. As provas confirmam que o réu foi advertido por policial devidamente identificado e, mesmo assim, insultou o delegado de polícia reiteradamente, menosprezando e desmerecendo o cargo público ocupado pela vítima. 6. O estado de exaltação ou embriaguez voluntária não exclui o dolo do tipo penal, tampouco torna a conduta atípica, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, caput; 305; 306, § 2o; CP, arts. 28, 44, 69, 71 e 331; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960452, 0713040-58.2022.8.07.0004, Rel. Des. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 24.01.2025, DJe 12.02.2025. TJDFT, Acórdão 1862824, 0711706-68.2022.8.07.0010, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 16.05.2024, DJe 23.05.2024. TJDFT, Acórdão 2011649, 0702969-43.2022.8.07.0021, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.06.2025, DJe 27.06.2025. TJDFT, Acórdão 1983972, 0725660-76.2020.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 27.03.2025, DJe 08.04.2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 305 do Código de Trânsito Brasileiro e 18, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que a condenação se baseou na presunção do dolo de fuga devido à embriaguez, mas ignorou a alegação de intenção de retorno. Afirma que fuga momentânea, impulsionada pelo pânico e desorientação causada pelos acidentes (e sua própria embriaguez), não pode ser automaticamente subsumida ao dolo específico de furtar-se permanentemente à responsabilidade, o que gera incerteza sobre o elemento subjetivo do tipo. Acrescenta que a subsunção correta reclama prova robusta de finalidade específica, que não se presume; b) artigo 331 do Código Penal, sustentando que agiu em estado de descontrole emocional e revolta, e xingou a pessoa que o filmava, sem ter plena ideia de estar ofendendo a função pública. Defende que as palavras proferidas em momento de exaltação, desequilíbrio ou revolta momentânea, que não tiveram a intenção de desprestigiar ou menosprezar a função pública, não configuram o crime de desacato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR; c) artigo 71 do Código Penal, asseverando que os crimes de trânsito e o desacato ocorreram em um único contexto fático e em sucessão imediata. Ressalta que os requisitos de tempo, lugar e maneira de execução foram suficientemente preenchidos para a aplicação da ficção jurídica do crime continuado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 305 do CTB, 18, inciso I, 71, e 331, todos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, contudo, não se pode considerar que a conduta do apelante foi justificada de modo a afastar a tipicidade do delito. Como alinhavado, a vítima Nádia Maria relatou em Juízo que, após a colisão, o acusado permaneceu por cerca de trinta minutos dentro de seu veículo e, ao finalmente descer, afirmou que arcaria com o conserto do veículo, mas, em seguida, evadiu-se do local, “visivelmente sem controle da direção” e sem aguardar a chegada da polícia militar que já havia sido acionada. Tais circunstâncias evidenciam, de forma suficiente, o dolo na evasão do local do acidente, pois restou comprovado que o acusado deixou o cenário da colisão sem prestar a devida assistência e sem aguardar a autoridade competente, sob a simples alegação de que pagaria os danos causados. Cumpre ressaltar que essa justificativa não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta nem a responsabilidade civil e penal pelo crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro. De igual modo, conquanto a Defesa sustente que o apelante “percebeu que não havia passado seus dados pessoais e fez um retorno para VOLTAR ao local com a intenção de regularizar a situação, o que lamentavelmente resultou no segundo acidente” (ID 72999868, pág. 5), tenho que isso não o isenta, por si só, da responsabilidade criminal. Ora, ainda que essa tivesse sido a intenção do acusado, a de retornar posteriormente ao local para regularizar a situação, o fato é que ele se ausentou do cenário do acidente sem aguardar a chegada da polícia e sem prestar o necessário socorro. É irrelevante que tenha nutrido, ao mesmo tempo, a ideia de sair e depois voltar para reparar o dano, pois, de qualquer modo, deixou o local sem cumprir os deveres legais de assistência e de esperar pela autoridade policial. Como bem ressaltou a vítima, o acusado se retirou de forma repentina e sem controle, retornando à via pública em condições manifestamente alteradas, o que inclusive culminou em novo acidente com a vítima Lilian Kouyomdjian, confirmando o risco concreto que sua conduta representava. ... Não há, tampouco, qualquer elemento nos autos que indique que o réu tenha abandonado o local por receio de sofrer agressão ou de preservar sua integridade física. Ao contrário, os depoimentos deixam claro que o recorrente, ciente de seu estado de embriaguez e das consequências legais, optou, de maneira deliberada, por se evadir, com o claro propósito de se furtar à responsabilização penal e civil. Dessa forma, a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro restam devidamente comprovadas, não subsistindo dúvidas acerca da configuração típica da conduta praticada. .... Assim, verifica-se que o conjunto probatório é coeso e convergente quanto ao desacato praticado pelo acusado contra autoridade policial no exercício de suas funções, não subsistindo dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime descrito no art. 331 do Código Penal. A conduta do acusado revela dolo inequívoco de menosprezar e desrespeitar a função pública, ainda que tenha alegado desconhecer tratar-se de autoridade policial, o que, na verdade, constitui argumento isolado e destituído de respaldo probatório. Quanto à tipicidade subjetiva, é cediço que a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público, no exercício de suas funções, é suficiente para a consumação do delito previsto no artigo 331 do Código Penal. Diante disso, a tese apresentada pela Defesa de que o contexto em que as supostas ofensas teriam sido perpetradas afasta o elemento subjetivo do tipo não logra êxito, já que não se exige ânimo calmo e refletido para configuração do crime e a emoção ou a embriaguez não excluem a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28 do Código Penal. Ademais, o estado emocional alterado do acusado no momento da infração – seja em virtude da ingestão voluntária de álcool, seja em razão da irritação decorrente da prisão – não tem o condão de afastar o dolo nem de tornar a conduta atípica. ... Assim, verifica-se que o conjunto probatório é coeso e convergente quanto ao desacato praticado pelo acusado contra autoridade policial no exercício de suas funções, não subsistindo dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime descrito no art. 331 do Código Penal. A conduta do acusado revela dolo inequívoco de menosprezar e desrespeitar a função pública, ainda que tenha alegado desconhecer tratar-se de autoridade policial, o que, na verdade, constitui argumento isolado e destituído de respaldo probatório. Quanto à tipicidade subjetiva, é cediço que a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público, no exercício de suas funções, é suficiente para a consumação do delito previsto no artigo 331 do Código Penal. Diante disso, a tese apresentada pela Defesa de que o contexto em que as supostas ofensas teriam sido perpetradas afasta o elemento subjetivo do tipo não logra êxito, já que não se exige ânimo calmo e refletido para configuração do crime e a emoção ou a embriaguez não excluem a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28 do Código Penal. Ademais, o estado emocional alterado do acusado no momento da infração – seja em virtude da ingestão voluntária de álcool, seja em razão da irritação decorrente da prisão – não tem o condão de afastar o dolo nem de tornar a conduta atípica. ... No presente caso, constata-se que as condutas atribuídas ao apelante configuram concurso material, uma vez que os delitos decorreram de ações independentes, ocasionando infrações penais distintas. Assim, afasta-se a hipótese de continuidade delitiva, devendo ser aplicada a regra da cumulação de penas própria do concurso material. ... Como os delitos foram praticados por meio de mais de uma ação, com modos de execução diversos, aplica-se à hipótese a regra prevista no artigo 69 do Código Penal, que impõe a cumulação das penas. Desse modo, as sanções devem ser somadas, de forma cumulativa, nos termos da disciplina legal, o que resulta na pena definitiva de 2 (dois) anos de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. (ID 77992540). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41